Tribunal: STF
Processo: AI 156764
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA:-  Não  ofende  a garantia  das  patentes  a reforma
punitiva  de oficial da  Policia Militar com proventos proporcionais,
nos  termos da lei  ordinaria, a que  foi remetida, pela Constituição
Federal (art. 42,PAR-9.), a disciplina das condições de
transferencia,do servidor militar para a inatividade.